Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-70.2016.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001562-70.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C C SANTEIRO - ME - CNPJ: 13.139.065/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA EFICAZ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em cobrança de crédito de natureza não tributária, sob o fundamento de decurso do prazo legal sem causa interruptiva válida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n
.
6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis ou do devedor.

4.
Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de decisão judicial expressa.

5.
A citação válida e a efetiva constrição patrimonial constituem causas aptas a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências infrutíferas.

6.
A interrupção do prazo prescricional ocorreu com a ciência de tentativa infrutífera de constrição, reiniciando-se a contagem do quinquênio, o qual transcorreu integralmente sem nova causa interruptiva.

7.
O prazo de suspensão do art. 40 da Lei de Execução Fiscal ocorre uma única vez, sendo vedada sua reabertura a cada nova diligência.

8.
A ausência de êxito nas diligências para localização de bens do devedor evidencia a inefetividade da execução, não podendo o feito perdurar indefinidamente.

9.
Não se configura responsabilidade do Poder Judiciário pela demora processual, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n
.
6.830/1980, art. 40 e §§; CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571); STJ, Súmula 314; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS; STJ, Súmula 106; STF, RE
636562 (Tema 390); TJMT, Apelação Cível 0006306-16.2007.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037; TJMT, Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença foi proferida em desconformidade com as normas processuais e com a jurisprudência dominante, razão pela qual não merece ser mantida.

Defende que a prescrição intercorrente exige a presença de inércia qualificada da Fazenda Pública, além do decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão e de 5 (cinco) anos de arquivamento, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Afirma que o marco inicial da prescrição intercorrente foi fixado de forma equivocada pelo juízo de origem, sustentando que a contagem somente poderia se iniciar a partir da ciência da primeira
tentativa infrutífera de bloqueio de valores, ocorrida em 12
.
12
.
2019, e não da data anteriormente considerada na sentença.

Sustenta que não houve desídia da Fazenda Pública, tendo sido adotadas medidas para impulsionar o feito, e que eventual paralisação do processo decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, especialmente em razão da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
354321360
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos,
é possível verificar
que a
parte apelante
ajuizou a presente execução fiscal em 9.6.2016, visando à cobrança de crédito de natureza não tributária no valor de R$ 6.530,97, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2016389.

O despacho inicial foi proferido em 20.6.2016, determinando a citação do executado, a qual foi efetivada por carta em 2.8.2016.

Na sequência, em 7.4.2017, a exequente requereu a realização de penhora on-line, pedido que foi deferido, mas restou infrutífero.

Posteriormente,
ao tomar ciência
da
primeira tentativa de penhora infrutífera
, em 14.2.2019
,
a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, visando à obtenção de cópia da última declaração de imposto de renda do executado,
contudo, foi
cientificada, de que, em consulta ao sistema
Infojud
, a declaração encontrava-se em processamento, razão pela qual estava indisponível para visualização.

Mais adiante, em 24.2.2022, a
parte
exequente requereu a realização de restrição por meio do sistema RENAJUD, ocasião em que foi localizado veículo em nome do executado.

Diante disso, a Fazenda Pública requereu a penhora e avaliação do veículo localizado, sendo expedido mandado para cumprimento da diligência. Contudo, conforme certidão do oficial de justiça, não foi possível localizar o bem, restando infrutífera a tentativa de constrição.

Sobreveio, então, a sentença na qual o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve desídia da Fazenda Pública, pois foram adotadas diligências voltadas à localização de bens do executado, bem como que o marco inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada, devendo ser considerado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados
evidencia
que o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da
Lei n. 6.830/80, teve início a partir da citação válida do executado, ocorrida em 2.8.2016.

Findo esse período, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual, entretanto, em 14.2.2019, foi interrompido com a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de constrição patrimonial, ocasião em que requereu a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da última declaração de imposto de renda do executado, diante da ausência de bens passíveis de penhora, reiniciando-se, assim, a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Desse modo, o novo quinquênio teve como termo final a data de 14.2.2024, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571).

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de
bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a citação válida da parte executada, ocorrida em 2.8.2016, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de suspensão teve início automático na referida data, encerrando-se em 2.8.2017, quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Esse prazo, contudo, foi interrompido em 14.2.2019, com a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa de constrição infrutífera, ocasião em que requereu a obtenção de informações fiscais do executado, reiniciando-se a contagem. Assim, o quinquênio subsequente encerrou-se em 14.2.2024, sem que tenha havido nova causa interruptiva, configurando-se a prescrição intercorrente.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder
Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...).
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há
que se
falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

(...)

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(...).

(
TJMT
0006306-16.2007.8.11.0015,
Re
l
. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei n
.
6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(...).
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto Kono de
Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

(...)
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido.
(...).
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026